Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO BPAP. SOLICITAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ENUNCIADO 93 DO CNJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido para que o agravado forneça o equipamento de BPAP (dispositivo de ventilação não invasiva com duas pressões Binivel PAR BiPAP ou outros nomes comerciais), Sn (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak e umidificador aquecido, sob máscara oronasal M, com umidificador aquecido, sempre ao dormir.
II. Em seu recurso, a parte agravante afirma que possui 43 anos de idade e foi diagnosticada com INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA CRÔNICA - CID J96.1, evolutiva relacionada a distrofia miotônica. Apresenta relatório médico que descreve que a ausência do aparelho pode acarretar risco de agravamento e complicações do quadro clínico, risco de apresentar evento fatal e constante piora na qualidade de vida. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Defende a urgência da medida posto que o não fornecimento do aparelho pode agravar seu quadro clínico. Pugna pela reforma da decisão agravada.
III. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
IV. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
V. Compulsando detidamente o feito de origem, verifica-se que a parte agravante recebeu atendimento no mês de maio deste ano (27/05/2024) e no ID 200098247 - Pág. 11 consta a informação de que a recorrente se encontra na posição 108 para recebimento do aparelho. Ou seja, o atendimento à saúde da recorrente não extrapolou os prazos estabelecidos pelo Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ (Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos). Nesse sentido é o julgado desta Turma Recursal nos autos 07009742420228079000 - (0700974-24.2022.8.07.9000 - Res. 65 CNJ, acórdão 1618337, Publicado no PJe : 27/09/2022)

VI. Assim, em que pesem os argumentos apresentados quanto aos riscos do não fornecimento imediato do aparelho, não há nesse momento processual elementos probatórios capazes de justificar a concessão de tutela em detrimento dos demais pacientes que já aguardam para o recebimento do aparelho.

VII. Dessa forma, diante da ausência de risco de vida é necessário aguardar o julgamento da ação principal.

VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.